Tribunal: TJDFT
Processo: 0719426-95.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719426-95.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE LUCIANO DA SILVA VIEIRA APELADO: BANCO BRADESCO SA APELADO: BANCO BRADESCO SA APELANTE: JOSE LUCIANO DA SILVA VIEIRA D E S P A C H O Intime-se o autor para que informe e comprove nos autos qual(is) o(s) beneficiário(s) das quantias transferidas de sua conta no dia 28/02/2019, nos valores de R$ 106.720,00 (cento e seis mil setecentos e vinte reais) e R$ 47.180,00 (quarenta e sete mil cento e oitenta reais), conforme demonstra o extrato bancário de ID 50702245. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator